Tribunal: CARF
Processo: 10830.003389/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003389/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
PARTNER COMERCIAL E PARCERIA OPERACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Reconhecida a decadência parcial do crédito
tributário.
AFERIÇÃO INDIRETA
O extravio de documentos não é motivo para se afastar a aferição indireta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer a exinção dos créditos lançados até a competência
11/2001, inclusive. No mérito, por unaminidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 59/68, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 50/53, a qual julgou procedente o lançamento
de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/12/1999 a
31/01/2002, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003389/2007-19
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003389/2007-19

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário contra a notificada em referência o
qual tem por objeto contribuições sociais incidentes sobre remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Informa a Fiscalização que foi obrigada a aferir indiretamente a base de cálculo com
base nas RAIS e nas DIPJ porque não lhe foram apresentados os documentos
relacionados a fls. 17. As contribuições confessadas em GFIP também são exigidas.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 3 (26/04/2007) e impugnou (fls. 24/29 e
43/48) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Após descrever os fundamentos da exação fiscal, alega que o Fisco está impossibilitado
de exigir o crédito que reputa devido em virtude do decurso do prazo decadencial que, a
seu ver, é qüinqüenal. Sustenta que o prazo decadencial é regido pelo disposto no artigo
173 do Código Tributário Nacional.
Na continuação, alega que suas atividades foram paralisadas em meados de março de
2002 e que os seus documentos foram extraviados. Por este motivo, ficou
impossibilitada de apresentar os documentos requisitados pela Fiscalização.
Informa que apresentou à Fiscalização as fichas de registro de empregados, RAIS, DIPJ
e GFIP, documentos que permitem ã Fiscalização levantar possíveis débitos.
Requer provar o alegado pela reconstituição da folha de pagamento, a qual será
apresentada em momento oportuno.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 50):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/01/2002
ARBITRAMENTO. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
Caso a empresa não apresente todos os documentos requisitados pela Fiscalização, os
quais permitiriam que a base de cálculo fosse conhecida em sua integralidade, o Fisco
poderá aferir indiretamente as remunerações percebidas por segurados da Previdência
Social.
O extravio de documentos não é motivo para se afastar a aferição indireta.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/06/2008 (fl. 58),
apresentou o recurso voluntário de fls. 59/68, alegando em síntese: a) decadência e b) declaração
de insubsistência e improcedência da ação fiscal por causa do arbitramento.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003389/2007-19

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
A Recorrente alega decadência, pois teria sido notificada do lançamento em
23/04/2007 – conforme fl. 2 ou 26/04/2007, conforme fl. 3.
O lançamento refere-se ao período de apuração de 01/12/1999 a 31/01/2002.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003389/2007-19

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Conforme consta do relatório, mais especificamente à fl. 18 constou:
3.7 Todas as guias de recolhimentos constantes no conta-corrente da empresa foram
consideradas como crédito desta e suas importâncias deduzidas das contribuições
apuradas.
No caso em questão não há a comprovação de que houve recolhimentos, de modo
que se aplica do disposto no artigo 173, I, do CTN. Nos termos do disposto na Súmula CARF no
101:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, operou-se a decadência até o mês 11/2001.
Aferição indireta
Conforme ressaltado pelo Recorrente, foram extraviados os documentos
solicitados pela fiscalização e que serviria para que fosse feita a auditoria nas informações
prestadas à Receita Previdenciária.
Conforme se verifica do relatório, o lançamento em análise foi realizado com base
em aferição indireta, invocando como base os seguintes dispositivos:
LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003389/2007-19

substituição; e à Secretaria da Receita Federal — SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei n°10.256, de 9.7.2001)
(...)
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
A aferição indireta é uma forma presumida de apuração da base de cálculo dos
tributos que só pode e deve ser adotada em casos excepcionais em que a contabilidade não
registra o real movimento da remuneração dos segurados ou a receita ou o faturamento ou até
mesmo o lucro; quando o contribuinte não apresenta ou se recusa a apresentar documentos,
sonega informações ou mesmo apresenta documentação insuficiente, ou mesmo quando as
informações prestadas não merecem fé. No caso em questão, podemos extrair do relatório:
3.5 Os lançamentos encontram-se identificados nos relatórios e discriminativos anexos à
NFLD, através dos códigos de levantamento “GFIP - SC APURADO CONF. GFIP",
"PRO - PRO-LABORE CONF. DIPJ" e “RAI - SC APURADO CONF. RAIS”. `
3.6 Nas competências de outubro e novembro de 2001 foram lançadas diferenças
apuradas entre os salários obtidos com base na RAIS e GFIP, no levantamento RAI.
3.7 Todas as guias de recolhimentos constantes no conta-corrente da empresa foram
consideradas como crédito desta e suas importâncias deduzidas das contribuições
apuradas.
Com a constatação de uma das circunstâncias mencionadas acima é que autoriza o
emprego desta medida extrema.
Ao adotar esta atitude de forma legítima, o ato que aplica medidas dessa natureza
deve ser adequadamente fundamentado, o que exige que se aponte irregularidades concernentes à
grandeza que está sendo auditada e argumentos que evidenciem ser inevitável a via adotada.
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para acolher a preliminar de decadência para reconhecer a exinção dos créditos lançados até a
compentência 11/2001, inclusive. Quanto ao mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003389/2007-19

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital